Tribunal: TJSP
Processo: 1097311-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO – ORÇAMENTO E ORDEM DE SERVIÇO JUNTADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS APARELHOS FORAM DANIFICADOS POR QUEDA DE RAIO E SOBRECARGA DE ENERGIA – DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.